Tribunal: STF
Processo: RHC 241984
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 866.351/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 30)



    O recorrente narra (eDOC 37) haver sido condenado pela prática do crime do art. 299 do Código Penal à reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Argumenta que:



    “O acórdão (da apelação) utilizou a seguinte motivação para imposição do regime fechado: ‘além dos antecedentes e da reincidência, o acusado praticou a conduta após já ter sido condenado por improbidade administrativa, o que torna sua conduta ainda mais reprovável’.



    A decisão fere os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, uma vez que utiliza argumentos ínsitos ao tipo penal para impor um regime mais gravoso e incompatível com pena inferior a dois anos”. (p. 3)



    Pondera que as penas impostas nas condenações anteriores foram em regime aberto. (p. 5)



    Aponta o julgado no HC 219.626, desta Turma, em que concedida a ordem para mitigar o regime inicial fechado determinado sobre as mesmas bases do ato impugnado. (p. 8) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, consignei não haver ilegalidade em decorrência da fixação do regime inicial mais gravoso.



    É que, sendo o recorrente portador de maus antecedentes, e presente a agravante da reincidência, o regime a ser aplicado é de fato o fechado, ex vi do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, ainda que o quantum de apenamento tenha sido estabelecido em patamar inferior a 4 anos.



    Ademais, independentemente da natureza dos crimes cometidos anteriormente e dos regimes impostos a tais crimes, a jurisprudência autoriza a fixação de regime mais gravoso em razão dos maus antecedentes e reincidência”. (eDOC 31, p. 2)



    A definição do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir dos critérios insculpidos no art. 33, § 2º, do Código Penal:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    Como se vê, o condenado reincidente, independentemente da quantidade de pena aplicada, não está, em regra, contemplado para iniciar seu cumprimento em regime diverso do fechado.



    Todavia, há muito está consolidado o entendimento jurisprudencial de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719 do STF), de modo que, havendo tal motivação, pode haver a imposição. 



    No caso, o regime mais gravoso foi adotado em virtude de circunstância judicial negativa contra o recorrente (maus antecedentes), e também por haver sido condenado por improbidade administrativa, motivação adequada para tal fim.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]...”. (HC 176.943 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.544 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    Anoto que o decidido no RHC 219.626 ocorreu a partir das especificidades daquele caso, em que não se reconheceu a insignificância de furto de pequeno valor, sem prejuízo à vítima, mas, por aplicação do princípio da proporcionalidade, decidiu-se pelo regime inicial intermediário, em vez do mais gravoso. Não há, portanto, semelhança com o caso em tela.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente